Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, possibilitando a penhora das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. No caso, inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.